Tribunal: TJDFT
Processo: 0044927-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E S P A C H O 1. Nada a prover quanto a petição de ID 15105682, pois o/a credor(a) não faz parte do respectivo precatório, conforme fl. 1 - ID 7831489. 2. Noutro sentido, diante das informações do juízo de origem (ID ́s 15097985/15097986), cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (ID 10749652). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto